Tribunal: TCU
Processo: 004.851/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18528/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação prolatada pelo item 1.7.1. do Acórdão 8916/2016-TCU-Segunda Câmara , no bojo do TC Processo 004.851/2016-1 , ao apreciar pensão especial de ex-combatente deferida pela 11a Região Militar do Comando do Exército; Considerando que, após a análise do feito, o Auditor Federal Romilson Rodrigues Pereira consignou o seu parecer à Peça 20, com a anuência do dirigente da Sefip (Peça 21), pelo seguinte sentido: " (...) INTRODUÇÃO 1. Trata-se de acompanhamento do cumprimento do Acórdão 8916/2016-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho (peça 13), que, ao examinar e decidir pela legalidade de atos de concessão de especial de ex-combatentes, fez as seguintes determinações: '1.7.1. ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, informe se os cadastros dos servidores civis (Siape), de militares e pensionistas vinculados aos comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica são verificados, com o objetivo de inibir concessões indevidas de benefícios sociais, como o bolsa família, ou de benefícios de prestação continuada da assistência social (BPC) e, em caso negativo, informe se há previsão de integração dessas bases de dados federais, de forma a inibir fraudes ou pagamentos incorretos; 1.7.2. à Sefip que: 1.7.2.1. dê conhecimento ao atual Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário que a beneficiária do programa Bolsa Família Joana Darc de Lima (NIS: 12280165459) é pensionista do ex-combatente Wilson Moreira de Andrade, com proventos calculados no posto de Segundo Tenente, junto à Décima Primeira Região Militar do Comando do Exército, a fim de que seja verificado se a interessada atende aos requisitos previstos na Lei no 10.836/2004 para permanência no programa; e 1.7.2.2. monitore o cumprimento da determinação contida no item 1.7.1 deste Acórdão'. HISTÓRICO 2. Por meio do ofício da peça 14, o ministério foi notificado dos mencionados comandos do decisum. 3. No expediente da peça 16, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário informa que: ' (...) No que tange ao Programa Bolsa Família, o MDSA vem discutindo alterações pata fazer o batimento prévio de informações com outras bases de dados no momento da inserção dessas informações no Cadastro Único para Programas Sociais. Ressalta-se que a operacionalização do Programa já contempla processos sistemáticos de Revisão e Averiguação Cadastral das famílias por meio do batimento de dados do Cadastro Único com informações contidas em outros registros administrativos, dentre as quais, a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS e do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, do Ministério do Trabalho. Também são incluídas famílias identificadas em averiguações feitas pelo Tribunal de Contas da União - TCU e pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria - Geral da União - CGU. O MDSA, no processo contínuo de aperfeiçoamento desses batimentos de dados, iniciou gestões junto ao Ministério da Defesa para viabilizar a disponibilidade das bases de dados das folhas de pagamento de militares e pensionistas das Forças Armadas de forma continua, considerando o Decreto n° 8.789, de 29 de junho de 2016 que dispõe sobre o compartilhamento de bases de dados na administração pública federal. Todavia, não é possível estabelecer uma data para a integração dessas bases de dados do Poder Executivo Federal, uma vez que não se trata de uma ação exclusiva do MDSA. Assim, foi encaminhado ao Ministério da Defesa expediente, conforme anexo, a fim de que sejam estabelecidos procedimentos sistemáticos de maneira que seja disponibilizada a este Ministério, em periodicidade mensal as bases de dadas das folhas de pagamento dos servidores civis (Siape), de Militares e pensionistas vinculados aos comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Já com relação a concessão de benefícios de prestação continuada de assistência social - BPC, a unidade responsável prestou todas as informações por Meio da Memorando 1813/CGGI/GAB/SNAS/MDSA, de 07 de outubro de 2016, cópia em anexo'. 4. Por seu turno, no ofício acostado à peça 17, o Ministério do Desenvolvimento Social, quanto ao acórdão ora em monitoramento, comunica que (peça 17, p. 4): 'A área de fiscalização da Senarc está processando esta determinação, estando prevista diligência à área de pessoal do Ministério da Defesa por meio de Oficio com solicitação de informações relevantes para o tratamento do caso apontado'. EXAME TÉCNICO 5. Verifica-se, pelo teor das informações prestadas nos expedientes acima referenciados, em cotejo como os documentos a eles anexados, que Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário logrou demonstrar que tomou providências e proveu as informações solicitadas no subitem 1.7.1 do acórdão sob monitoramento. Ademais, em memorando feito para se manifestar sobre o ofício de notificação, a Secretaria Nacional de Assistência Social do mencionado ministério fez um arrazoado (peça 16, p. 5-7) sobre o rito da concessão e revisão do Benefício de Prestação Continuada - BPC, concluindo que 'as revisões administrativas são realizadas de forma presencial, seguindo o rito processual com prazo de manifestação de defesa e recurso'. Conquanto não sejam os ideais, pode-se considerar que os procedimentos de concessão e de inibição de concessões indevidas dos benefícios sociais são razoáveis, porquanto atendem a um mínimo de sistematização de práticas de controle. 6. Assim sendo, em atenção ao preâmbulo da novel Resolução TCU 315/2020, que elenca 'os princípios da legalidade, boa-fé objetiva, cooperação, razoável duração do processo, racionalidade administrativa, efetividade, eficiência e economicidade, que devem orientar os processos de controle externo', os autos podem ser considerados saneados, uma vez que todos os esforços foram envidados para dar cumprimento efetivo aos comandos do referido acórdão do TCU CONCLUSÃO 7. O presente processo encontra-se pronto para ser arquivado, conforme exame acima. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 8. Pelo exposto, propõe-se o arquivamento do presente processo, nos termos do artigo 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, tendo em vista que ele atingiu os objetivos para os quais foi constituído "; Considerando que, em cumprimento ao aludido Acórdão 8.916-TCU-2a Câmara, o então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - MDS teria informado à Peça 16 que a operacionalização do programa já contemplaria os processos sistemáticos de revisão e averiguação cadastral das famílias por meio do batimento de dados do Cadastro Único com as informações contidas em outros registros administrativos, além de manter o contínuo aperfeiçoamento desses batimentos de dados, destacando, assim, que o órgão supervisor adotaria os procedimentos para a inibição das eventuais concessões indevidas de benefícios; Considerando, então, que, após a análise final do feito (Peças 20 e 21), a Sefip assinalou o cumprimento do item 1.7.1. do Acórdão 8916/2016-TCU-Segunda Câmara diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar o cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 8916/2016-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 004.851/2016-1 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Alvina Pereira da Silva Alves (CPF XXX.814.236-XX); Claudia Alves de Andrade (CPF XXX.807.101-XX); Célia Sousa dos Santos (CPF XXX.537.081-XX); Helione Pires Alves (CPF XXX.665.511-XX); Joana Darc de Lima (CPF XXX.508.521-XX); Luzia Maria Mendes Peres (CPF XXX.872.001-XX); Noêmia Jacintho de Souza Marquez (CPF XXX.322.421-XX) e Suzana Barbosa Reis da Silva (CPF XXX.348.651-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército - 11a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à 11a Região Militar do Comando do Exército, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.